Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-05.1995.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000037-05.1995.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SUPERMERCADO REGINA LTDA - ME - CNPJ: 33.021.700/0001-11 (APELADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CELSO DOUGLAS BOCARDI - CPF: 450.397.719-91 (APELADO), PAULO BOCARDI - CPF: 116.994.939-87 (APELADO), PAULO CESAR BOCARDI - CPF: 462.784.869-20 (APELADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos da ação de execução fiscal nº 37-05.1995.8.11.0007 (Código – 3302) proposta em desfavor da empresa
Supermercado Regina LTDA - ME
e seus corresponsáveis
Celso Douglas Bocardi
,
Paulo Bocardi
,
Paulo César Bocardi
que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “
o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do novo Código de Processo Civil, sem observar o disposto no §1º daquele mesmo dispositivo
” assim “
quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar NOVA INTIMAÇÃO da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias
.”.

Afirma que “
não há de fato, qualquer desídia ou omissão do Estado de Mato Grosso que pudesse gerar a extinção do processo por abandono de causa
”.

Pontua que “
o meritíssimo magistrado de piso, data vênia, não observou o teor de sua própria decisão, na medida em que à fl. 348 determinou a comunicação do cartório para levantamento da indisponibilidade e a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito e apenas realizou a notificação do cartório
”.

Assevera também que não houve intimação pessoal para suprir a falta em 05 dias, e que somente a ausência de intimação para suprir a omissão em 05 (cinco) dias é suficiente para rechaçar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Por fim, alega que não houve
animus
de abandonar a causa, elemento subjetivo imprescindível. (Id. 3883608)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 3883613).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020